Tribunal: TJSP
Processo: 1003060-17.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-12
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Contrato bancário – Negativa de contratação de dois empréstimos bancários com descontos em benefício previdenciário – Regularidade do pacto não demonstrada – Inexigibilidade reconhecida – Repetição do indébito – Necessidade – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Elevação – Possibilidade – Recurso do réu improvido e provida a apelação da

Ementa:
*Declaratória c.c. Indenização – Contrato bancário – Negativa de contratação de dois empréstimos bancários com descontos em benefício previdenciário – Regularidade do pacto não demonstrada – Inexigibilidade reconhecida – Repetição do indébito – Necessidade – Dano moral configurado – Quantum indenizatório – Elevação – Possibilidade – Recurso do réu improvido e provida a apelação da autora.*